Tribunal: CARF
Processo: 10730.900364/2017-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.900364/2017-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.305 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Recorrente
ENEL CIEN S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/03/2005 a 31/03/2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
CRÉDITO DIVERSO DO APRECIADO PELA UNIDADE DE ORIGEM.
IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. VEDAÇÃO EXPRESSA DE
RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP CUJO CRÉDITO JÁ FORA OBJETO DE
DECISÃO ADMINISTRATIVA.
O crédito analisado para o pedido de restituição pleiteado restringe-se aquele
que o contribuinte informou no PER/Dcomp transmitido. Quaisquer outros
créditos existentes devem ser requeridos através de Pedido de Restituição
próprio. Em casos de erros de preenchimento de PER/DCOMP, inclusive nas
informações sobre a origem do crédito e dados do DARF, compete ao
contribuinte realizar a retificação da PER/DCOMP anteriormente à emissão do
Despacho Decisório para regularizar o erro, nos termos da IN SRF no
900/2008.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencida a Conselheira Mariel Orsi Gameiro, que votou pelo provimento
parcial do presente Recurso. Não votou o Conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira, tendo em
vista o registro do voto da Conselheira Francisca Elizabeth, representante fazendária. A
Conselheira Mariel Orsi Gameiro manifestou intenção de apresentar Declaração de Voto.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisca Elizabeth, Denise
Madalena Green, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de
Deus, Mariel Orsi Gameiro, Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.900364/2017-57
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.305 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.900364/2017-57

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte em epígrafe.
O presente processo versa sobre o Pedido de Restituição (PER) decorrente de
pagamento indevido ou a maior a título de Cofins não-cumulativa. O despacho decisório
concluiu pelo indeferimento do pedido de restituição, uma vez que se trata de matéria já
apreciada por autoridade competente, no âmbito da DCOMP, cujo resultado foi o não
reconhecimento de direito creditório.
Ao analisar o caso, a 17a Turma da DRJ no Rio de Janeiro julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada, em apertada síntese, sob o fundamento de que o
DARF informado em seu PER já foi alvo de decisão administrativa, questionada em outro
processo cujo direito creditório não foi reconhecido e, que o pedido de restituição apresentado à
RFB que tem por objeto “pagamento indevido ou a maior” se restringe a análise ao DARF
indicado em seu PER/DCOMP.
Devidamente notificada desta decisão, a contribuinte interpôs o Recurso
Voluntário ora em apreço, no qual reitera os mesmo argumentos da sua Manifestação de
Inconformidade, para que seja reconhecido o direito aos créditos requeridos a título de
pagamento indevido ou a maior.
Em síntese, a recorrente abordou as seguintes matérias em razões de defesa: (i)
que os valores de Cofins recolhidos indevidamente pela requerente não foram pleiteados
integralmente em Declarações de Compensação transmitidas anteriormente; (ii) que em virtude
de ter realizado pagamento adicional no valor de R$802.790,30, a título de Cofins não-
cumulativa (cód 2172), na data 09.04.2009, a requerente passou a fazer jus à restituição adicional
do valor recolhido sob código 5856 (DARF de R$ 7.823.188,30), na mesma importância
recolhida sob a forma cumulativa, ou seja, R$ 802.790,30; (iii) a simples existência de decisão
não definitiva desfavorável naquele pleito não justifica o indeferimento do presente Pedido de
Restituição, pois o crédito ora requerido não é o mesmo pleiteado naquele feito, sendo mero
complemento àquele pleito, em razão da reapuração e pagamentos totais realizados.
Com a manifestação de inconformidade juntou cópia dos contratos firmados com
FURNAS – CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, com as CENTRAIS GERADORAS DO SUL DO
BRASIL – GERASUL e com a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RIO DE JANEIRO –
CERJ, comprovante de arrecadação o valor de R$5.036.610,59, realizado em 15/04/2005, tabela
“Cofins Pago a Maior do 1o Semestre Ano-Calendário 2005”; balancete de março/2005; Conta
Razão 1121111002, guia DARF para pagamento (cod.2172) período de apuração 07/07/1980, no
valor total de R$ 26.651,36 (relativo ao valor principal R$16.966,74, multa R$3.393,35 e juros
de R$ 6.291,27) e guia DAEF para pagamento (cod.2172) período de apuração 31/03/2005, no
valor total de R$1.389.630,00 (relativo ao valor principal R$802.790,30, multa R$160.558,06 e
juros R$426.281,64).
É o relatório.

Voto
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.305 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.900364/2017-57

Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso 02/03/2020 (fl.293) e protocolou
Recurso Voluntário em 31/03/2020 (fl.295) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Não havendo qualquer questão preliminar alegada no recurso, passo diretamente à
análise do mérito em discussão.
II – Do mérito:
Trata o presente processo de pedido de Restituição (PER) no
27522.34428.110809.1.2.04-4774 (fls. 269/271), transmitido em 11/08/2009, no valor de R$
80.509,41, referente o recolhido a maior realizado em 15/04/2005, a título de Cofins não-
cumulativa, código 5856, relacionado ao DARF de R$ 5.036.610,59, atinente ao período de
apuração de 03/2005.
O pleito foi indeferido, tendo em vista que o DARF relacionado no PER, objeto
da lide, já teria sido objeto de análise nos Autos relacionados abaixo, cuja decisão (original)
concluiu pela inexistência de crédito.
Segue imagem do Despacho Decisório com as informações pertinentes:

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.305 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.900364/2017-57

Tal posição acima foi reforçada na decisão a quo. Oportuna transcrição:
O Despacho Decisório informou que o DARF relacionado no PER, no valor de R$
5.036.610,59, de PA 31/03/2005, cód. 5856 (Cofins não cumulativa), arrecadado em
15/04/2005, já teria sido objeto de análise em PERDCOMP anterior que referenciam o
mesmo pagamento, cuja decisão (original) concluiu pela inexistência de crédito para
utilização em nova PERDCOMP.

Consultando as informações do processo no 10730.900917/2009-61, no qual
ocorreu a análise do DARF em referência informado originalmente na DCOMP
no 08807.21160.310106.1.3.04-0713, verificamos que foi proferido o Acórdão
13-31.335 da 5a Turma da DRJ/RJ2, de 03 de setembro de 2010, onde foi
mantido o despacho decisório que não homologou a compensação declarada,
conforme partes do Acórdão abaixo colacionadas:
“Em juízo inicial, por meio do confronto dos dados acima sintetizados com os
requisitos legais (1 a 4), acima resumidos, conclui-se que os mencionados
contratos atendem as exigências da lei para que a contribuinte possa adotar o
regime cumulativo para as receitas daí derivadas. Ocorre que há outro requisito
referente a permanência no regime. A lei impõe a exclusão do regime
cumulativo, quando da primeira alteração no preço do fornecimento, (...).
É necessário, então, voltar a examinar cada contrato e, assim, verificar se
atende ao disposto no art. 3° da IN n° 658/06, que regulou o preço
predeterminado referenciado na lei.
No primeiro contrato, firmado com FURNAS, registra-se na cláusula 28, pág.
33 do contrato, que o reajuste com base na variação do IGPM é realizado a
cada 12 meses no mês de setembro, deduzindo-se daí ter havido em setembro de
2004 o primeiro reajuste após a data de 31/10/03. Portanto, a partir de outubro
de 2004 as receitas decorrentes deste contrato já deveriam ser computadas no
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.305 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.900364/2017-57

regime da não-cumulatividade. Ora, a contribuinte solicita reconhecimento de
direito de crédito, em razão da adoção (equivocada segundo alega) do regime
não-cumulativo, no período de abril de 2005, posterior ao término da
permanência no regime cumulativo permitido pelas regras legais constantes da
Lei n° 10.833/03 e Instruções Normativas acima reproduzidas.
No segundo contrato, firmado com a GERASUL, registra-se na cláusula 28,
pág. 34 do contrato, que o reajuste com base na variação do IGPM é realizado
a cada 12 meses no mês de setembro, deduzindo-se daí ter havido em setembro
de 2004 o primeiro reajuste após a data de 31/10/03. Portanto, a partir de
outubro de 2004 as receitas decorrentes deste contrato já deveriam ser
computadas no regime da não-cumulatividade. Ora, a contribuinte solicita
reconhecimento de direito de crédito, em razão da adoção (equivocada segundo
alega) do regime não-cumulativo, no período de março de 2005, posterior ao
término da permanência no regime cumulativo permitido pelas regras legais
constantes da Lei n° 10.833/03 e Instruções Normativas acima reproduzidas.
No terceiro contrato, firmado com a CERJ, registra-se na cláusula 12, pág. 20
do contrato, que o reajuste com base na variação do IGPM é realizado a cada
12 meses no dia 31/12, deduzindo-se daí ter havido em 31/12/03 o primeiro
reajuste após a data de 31/10/03. Portanto, a partir de janeiro de 2004 as
receitas decorrentes deste contrato já deveriam ser computadas no regime da
não-cumulatividade. Ora, a contribuinte solicita reconhecimento de direito de
crédito, em razão da adoção (equivocada segundo alega) do regime não-
cumulativo, no período de março de 2005, posterior ao término da permanência
no regime cumulativo permitido pelas regras legais constantes da Lei n°
10.833/03 e Instruções Normativas acima reproduzidas.
(...)
Conclusão: Quanto aos contratos analisados, não procede o pedido, porquanto,
o regime da não-cumulatividade fora adotado corretamente no período de
março de 2005, descabendo a troca para o regime cumulativo, e, assim, o
crédito que daí decorreria não existe.”
A empresa apresentou Recurso Voluntário, que foi julgado pelo CARF, Acórdão no
3002-000.217 – Turma Extraordinária / 2a Turma, em 12 de junho de 2018, tendo a
seguinte ementa:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Data do fato gerador: 15/04/2005
PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos
declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela
motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou
rejeitou as pretensões deduzidas.
PIS. COFINS. CONTRATO DE PREÇO PREDETERMINADO. APLICAÇÃO
DO IGPM. REGIME DE INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA.
O reajuste pelo IGPM não reflete o custo de produção nem a variação
ponderada dos custos dos insumos utilizados e, por conseguinte, descaracteriza
o contrato reajustado por esse índice como de preço predeterminado, condição
indispensável para manter as receitas decorrentes desse tipo de contrato no
regime de incidência cumulativa do PIS e da Cofins.
A utilização do IGPM não descaracteriza o contrato como de preço
predeterminado somente se ficar comprovado que a utilização do índice resultou
em correção menor ou igual ao custo de produção ou à variação ponderada dos
custos dos insumos utilizados.
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.305 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.900364/2017-57

Recurso Voluntário Negado.”
Destacamos ainda os seguintes trechos do Acórdão do CARF:
“Ainda assim, contratos que utilizam índices de correção tais como o IGPM
podem ser considerados contratos de preços predeterminados, contudo, para
tanto, o contribuinte deve demonstrar que a correção pelo índice eleito leva a
um resultado igual ou inferior ao resultado do reajuste de preços em função do
custo de produção ou da variação de índice que reflita a variação ponderada
dos custos dos insumos utilizados. Fato que, no presente processo, não foi
comprovado.
Nesse ponto, relembre-se que o art. 373 do Código de Processo Civil (CPC)
estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do
seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor. Ou seja, em regra, incumbe à parte fornecer os
elementos de prova das alegações que fizer, visando prover o julgador com os
meios necessários para o seu convencimento, quanto à veracidade do fato
deduzido como base da sua pretensão.
Quanto ao entendimento manifestado pela Agência Nacional de Energia
Elétrica-ANEEL, entendo não socorrer ao contribuinte, pois a esta Agência
compete tão somente a regulação de questões inerentes à geração e à
distribuição de energia elétrica e às atividades correlatas, enquanto que a
competência para manifestar-se sobre questões tributárias pertence à
Procuradoria da Fazenda Nacional e à Receita Federal do Brasil.”
A empresa apresentou Recurso Especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais, que foi
parcialmente admitido (Despacho 3300-S/No - 3a Câmara), este ainda pendente de
julgamento.
A empresa informa o mesmo DARF (R$ 5.036.610,59) em seu PER, sendo a origem
do direito creditório a redução do valor devido de Cofins para o período, por entender
que deveria ter recolhido parte das receitas tributadas na forma cumulativa. As receitas
questionadas são relativas aos mesmos contratos já analisados em processo
anterior e já submetidas a julgamento administrativo, ainda que pendente de decisão
definitiva.
Não merece prosperar a alegação de que seriam créditos distintos. Tem-se a tentativa de
reabrir uma discussão administrativa sobre mesmo crédito com os mesmos argumentos
anteriormente apresentados que, repita-se, ainda nem teve desfecho no CARF.
Desta forma, já tendo o aludido crédito sido objeto de análise no âmbito de processo
administrativo anterior, estando ainda sob o rito do Decreto 70.235/72, deve ser
respaldado o indeferimento do pedido conforme o despacho decisório.
Por fim, quanto à alegação de que teria direito a parte dos recolhimentos, levando-se em
conta o somatório total dos pagamentos efetuados, ainda que advenha decisão
desfavorável definitiva no processo anterior, tal pleito também não merece prosperar.
O pedido de restituição apresentado à RFB que tem por tipo de crédito “pagamento
indevido ou a maior” restringe a análise ao DARF com o suposto pagamento a maior
relacionado pela requente em seu PERDCOMP. Se entende que outro DARF foi
recolhido indevidamente ou a maior, deve então, apresentar o PERDCOMP com esse
DARF na forma estabelecida pela legislação que rege a matéria. Não pode, por via
transversa, numa impugnação ou manifestação de inconformidade requerer valores não
discutidos na lide, por não estarem relacionados ao PERDCOMP em discussão.
Contraponto tais argumentos, alega a recorrente, que os valores de Cofins
recolhidos indevidamente não foram pleiteados integralmente em Declarações de Compensação
transmitidas anteriormente e que a decisão recorrida não levou em consideração o recolhimento
adicional realizado em 2009, que justifica o presente pedido de restituição.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.305 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.900364/2017-57

Sobre a origem do crédito pleiteado, informa a recorrente que no ano de 2005
forneceu energia elétrica a diversas empresas e as receitas decorrentes desses contratos,
constituíam exceção ao disposto no artigo 1o Lei no 10.833/2003 (COFINS não-cumulativa) e
estavam sujeitas ao PIS e a COFINS calculadas de forma cumulativa, por força do disposto na
alínea “b” do inciso XI do artigo 10 dessa mesma Lei no 10.833/2003 e junta os contratos
relacionados.
Mais adiante tece informações sobre os PER/DCOMP’s invocados pela decisões
acima. Explica que naquela ocasião a recorrente utilizou-se nas citadas compensações o
montante de R$ 2.238.037,40, relativo ao crédito que apurou fazer jus naquela ocasião. Oportuna
transcrição do trecho do recurso nesse sentido:
2.4. Ocorre que, sem atentar para esse aspecto, ao indicar na DCTF o valor da COFINS
devida no período, o setor da RECORRENTE incumbido dessa atribuição informou de
maneira errada que todas as receitas advindas dos CONTRATOS estavam sujeitas ao
regime não–cumulativo (cód. 5856) calculado à alíquota de 7,6%, o que a levou a
recolher o tributo em comento (DARFs em anexo – vide doc. 06 da manifestação de
inconformidade) e a declará-lo conforme o quadro abaixo:

2.5. Posteriormente, ao perceber essas falhas, recalculou os valores da COFINS
efetivamente devidos no período de apuração de outubro de 2005, nos regimes
cumulativo e não-cumulativo (vide doc. 07 da manifestação de inconformidade),
estornou a parcela da despesa que havia contabilizado a maior e a registrou no ativo,
conforme demonstrado a seguir:

2.5.1. Simultaneamente, apresentou as PER/DCOMP abaixo listadas, mas se olvidou de
retificar a DCTF correspondente, fato que induziu a DRF-Niterói a supor inicialmente
inexistir crédito a restituir/compensar naqueles feitos tendo comprovado nas
manifestações
de
inconformidade
oportunamente
apresentadas
as
seguintes
compensações formalizadas:
a) em 31.01.2006, transmitiu a PER/DCOMP no 08807.21160.310106.1.3.04-0713,
objeto do processo no 10730.900.917/2009-61, declarando a utilização da parcela de R$
51.509,19, relativa a parte do crédito acima apontado;
b) em 23.02.2006 apresentou a PER/DCOMP no 09672.16123.230206.1.3.04-3702,
objeto do processo no 10380.900.942/2009-45, declarando a utilização da parcela de R$
520.072,55, relativa a parte do crédito acima apontado;
c) em 23.02.2006, apresentou a PER/DCOMP no 20611.46341.230206.1.3.04-9066,
objeto do processo no 10730.900.943/2009-90, declarando a utilização da parcela de R$
746.522,82, relativa a parte do crédito acima apontado;
d) em 15.03.2006, apresentou a PER/DCOMP no 27076.33211.150306.1.3.04-0020,
objeto do processo no 10730.900.944/2009-34, declarando a utilização da parcela de R$
320.334,83, relativa a parte do crédito acima apontado;
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-014.305 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.900364/2017-57

e) em 15.03.2006, apresentou a PER/DCOMP no 01985.09882.150306.1.3.04-9129,
objeto do processo no 10730.900.945/2009-89, declarando a utilização da parcela de R$
156.366,38, relativa a parte do crédito acima apontado; e
f) em 15.03.2006, apresentou a PER/DCOMP no 08593.30089.150306.1.3.04-3822,
objeto do processo no 10730.900.946/2009-23, declarando a utilização da parcela de R$
156.366,38, relativa a parte do crédito acima apontado.
2.6. Assim, como demonstrado acima, verifica-se que a RECORRENTE utilizou na
citada compensação o montante de R$ 2.238.037,40 (principal), relativo ao crédito que
apurou fazer jus naquela ocasião.
Quanto ao tópico “O Recolhimento Adicional Realizado em 2009, que Justifica o
Presente Pedido de Restituição” (item 2.7 do recurso). Aponta que a DRJ não levou em
consideração o recolhimento adicional realizado em 09/04/2009, no valor de R$ 802.790,30
(relativo ao valor principal - Cofins cumulativo – cod.2172, conforme guia DARF de fl. 267), o
que justifica o presente pedido de restituição, não contemplados nos requerimentos objeto dos
PER/DCOMP’s, discutidos nos Processo nos 10730.900.917/2009-61, 10380.900.942/2009-45,
10730.900.943/2009-90,
10730.900.944/2009-34,
10730.900.945/2009-89
e
10730.900.946/2009-23.
Alguns excertos do Recurso Voluntário esclarecem bem a pretensão do recorrente
quanto a este tema, pelo que os transcrevo abaixo, in verbis:
2.7. Ao ser cientificada da não-homologação da compensação referida nos itens
precedentes, a RECORRENTE optou por adotar a postura excessivamente
conservadora, com relação à COFINS cumulativa (cód. 2172) que entendeu devida
naquele mês, na importância de R$ 802.790,30 tendo recolhido esse montante de
maneira integral, em 09.04.2009, no cód. 2172, acrescida de multa e juros de mora, não
obstante convicta de que o recolhimento a maior concernente à COFINS não-
cumulativa (cód. 5856) fosse passível de quitá-la integralmente.
2.8. Desta forma, em decorrência desse recolhimento adicional no código 2172
realizado em 09.04.2009, a RECORRENTE passou a fazer jus à restituição do valor
adicional recolhido indevidamente sob o cód. 5856, nos exatos R$ 802.790,30, não
contemplados no requerimento objeto da PER/DCOMP descrita no item 2.5.1 acima,
razão pela qual foi apresentado o presente Pedido de Restituição, que em nada se
confunde com o montante objeto discutido no Processo nos 10730.900.917/2009-61,
10380.900.942/2009-45,
10730.900.943/2009-90,
10730.900.944/2009-34,
10730.900.945/2009-89 e 10730.900.946/2009-23, sendo descabido alegar que o
simples fato de o crédito ora postulado ser relativo ao mesmo DARF anteriormente
recolhido possa significar que se cuida de uma suposta “tentativa de reabrir uma
discussão administrativa sobre mesmo crédito”, como pretende fazer crer indevidamente
a r. decisão recorrida.
Constata-se, portanto, do exame do referido recurso interposto, que a interessada
não contesta a inexistência do crédito objeto discutido no Processo nos 10730.900.917/2009-61,
10380.900.942/2009-45, 10730.900.943/2009-90, 10730.900.944/2009-34, 10730.900.945/2009-
89 e 10730.900.946/2009-23. De outro norte, entende que faz jus à restituição pelo fato de ter
recolhido em 09/04/2009, a quantia de R$ 802.790,30, relativa a COFINS cumulativa, que
conforme a recorrente não foi contemplado no requerimento objeto das DCOMP’s discutidas
naqueles processos.
Em que pese suas alegações, verifica-se não ser possível atender o pleito tal como
formulado, tendo em vista o que se expõe.
Isso porque, por determinação legal, o pedido formulado pelo contribuinte
delimita a análise a ser realizada pela unidade da Receita Federal, o que, por consequência,
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-014.305 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.900364/2017-57

delimita também o objeto do processo, ao qual está restrita tanto a primeira como a segunda
instâncias. Portanto, em não se tratando de inexatidão material decorrente de lapso manifesto,
situação em que pode haver inclusive retificação de ofício, não se admite a mudança no pedido
após o despacho decisório para incluir novos créditos por configurar inovação processual
vedada. De outro norte, em relação a qualquer outro crédito que a contribuinte entendesse
possuir, este deveria ter sido objeto de Pedido de Restituição próprio ou quando teve a
oportunidade, proceder a retificação do pedido de restituição.
No presente caso, ao formular seu Pedido Eletrônico de Restituição – PER no
27522.34428.110809.1.2.04-4774, objeto dos autos, a contribuinte informou apenas um Darf
pago em 15/04/2005 (fl.245), no valor de R$ 5.036.610,59, referente ao pagamento indevido ou
a maior a título de COFINS (cod.5856), do qual deveriam ser utilizados R$ 80.509,41.
O Pedido de Restituição original transmitido na data de 05/08/2009 (fls.269/271)
fazia a seguinte vinculação:

Ao descrever perfeitamente os dados do DARF no 49896160680, a contribuinte
fez com que a administração fazendária (por meio do SCC) apreciasse seu Pedido de Restituição
com base no crédito disponível no pagamento de número acima transcrito.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-014.305 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.900364/2017-57

Não poderia agora, em litígio administrativo, requerer que os órgãos de
julgamento apreciem crédito de outro DARF, a título de pagamento indevido ou a maior, o que
ultrapassaria os limites da competência estabelecida para a DRJ e este Conselho.
Vale destacar que não se está a declarar a inexistência de crédito relativo ao
DARF no valor total de R$ 1.389.630,00 (referente à COFINS cumulativa – cod.2171 no valor
principal R$ 802.790,30, multa R$160.558,06 e juros R$426.281,64, conforme guia DARF de fl.
267), pago em 09/04/2009, longe disso. O enriquecimento sem causa, seja do contribuinte ou da
Fazenda Pública, não deve ser admitido. Porém, cabe à contribuinte buscar os meios corretos
para utilização do seu crédito, não cabendo ao caso, discussão e litígio administrativo de crédito
não oposto à Fazenda Pública por meio de PER/DCOMP.
Sob outro enfoque, com a disponibilização do serviço de Autorregularização, dá-
se ao contribuinte, nos casos por ela contemplados, a possibilidade de, previamente à emissão do
despacho decisório, tomar conhecimento da análise completa do direito creditório, que pode ser
por ele consultado pelo e-CAC durante o prazo improrrogável concedido para autorregularização
(45 dias a partir da data de envio da mensagem para sua caixa postal). Como de fato ocorreu no
presente caso (fls.272/273).

Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-014.305 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.900364/2017-57

Nesse ponto, ressalta-se que a recorrente, mesmo antes da emissão do Despacho
Decisório que indeferiu o Pedido de Restituição (na data de 05/04/2017), fora advertida pela
Autoridade Fiscal através da análise preliminar do direito creditório emitido em 23/12/2016,
sobre as inconsistências no resultado e teve a possibilidade de retificar sua declaração, conforme
previsão contida no citado art.77 da IN RFB no 900/2008: “ (...) em virtude de informações
prestadas à RFB, o contribuinte tem a oportunidade de saná-las por meio de PER/DCOMP
retificador ou, sendo o caso e ainda estiver no prazo legal, pela retificação de outras
informações (DCTF, DIPJ, Dacon, Redarf, DIRF etc)”.
Contudo, sem manifestação da interessada em retificar as informações prestadas
em seu PER/DCOMP, especificamente quanto ao DARF indicado como pagamento indevido ou
a maior, a análise automática do direito creditório foi novamente realizada, considerando os
elementos atualizados que a embasam.
No tocante a alteração do crédito informado no PER após a análise realidade pela
Autoridade Fiscal de Origem, está alheia à competência dos órgãos julgadores proceder a
retificação ou cancelamento de solicitação de restituição, de sorte que não há qualquer amparo
normativo no sentido de atribuir competência a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais para a realização de retificação de declarações apresentadas pelo contribuinte.
O regramento trazido pelo artigo 74 da Lei no 9.430/96, que trata da Restituição e
Compensação de Tributos e Contribuições, em seu § 142, delegou à Receita Federal do Brasil o
disciplinamento quanto à matéria e a regulamentação veio mediante a edição de instruções
normativas.
Na data de entrega do Pedido de Restituição em 05/08/2009, vigia a IN SRF no
900/2008, cujos artigos 76 e 77 estabelecem a possibilidade de retificação do PER nos casos em
que se encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador,
conforme a seguir transcrito:
CAPÍTULO XI DA RETIFICAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, DE PEDIDO
DE RESSARCIMENTO, DE PEDIDO DE REEMBOLSO E DE DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO
Art. 76. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido
de reembolso e da Declaração de Compensação gerados a partir do programa
PER/DCOMP, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante apresentação à
RFB de documento retificador gerado a partir do referido Programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e
da Declaração de Compensação apresentados em formulário em meio papel, nas
hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB de formulário retificador, o qual será juntado ao processo
administrativo de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação para
posterior exame pela autoridade competente da RFB.
Art. 77. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 78 e 79 no que se refere à Declaração de
Compensação.

2 § 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo, inclusive quanto à fixação de
critérios de prioridade para apreciação de processos de restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído
pela Lei no 11.051, de 2004)
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-014.305 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.900364/2017-57

Assim, essa linha de entendimento aplica diretamente a restrição prevista nos
diversos atos normativos da Receita Federal (inicialmente a Instrução Normativa SRF n.
460/2004 nos artigos 55 a 60; disciplina essa que foi sucedida pela IN 600/2005 nos artigos 56 a
61; depois posta na IN 900/2008 nos artigos 76 a 81; em seguida trazida pela IN n. 1.300/2012
nos artigos 87 a 92; e por fim na IN n. 1.717/2017 nos artigos 106 a 116).
De todo exposto acima, embora o processo administrativo permita a correção de
erros na descrição dos créditos requeridos administrativamente, especificamente quanto a
inclusão de novos créditos, tal permissão somente é possível antes da ciência do despacho
decisório. São diversos são os julgados desse E. Conselho no sentido de que a retificação do
PER/DCOMP constitui inovação da matéria tratada nos autos, não podendo ser objeto de análise.
Nesse sentido:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/05/2008 a 31/05/2008
COMPENSAÇÃO. INCLUSÃO DE NOVOS CRÉDITOS NA DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. INOVAÇÃO PROCESSUAL.
VEDAÇÃO.
Os valores referente a pagamento a maior ou indevido devem ser informados no
PER/Dcomp pelo contribuinte. Descabe a retificação da declaração de compensação
após a ciência do despacho decisório para inclusão de novos créditos, pois tal alteração
do pedido original configura inovação processual vedada. (Acórdão no 3002-000.398 –
Turma Extraordinária / 2a Turma, Processo no 10880.920374/2009-85, Rel. Conselheira
Larissa Nunes Girard, Sessão de 19 de setembro de 2018).
***
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/1999 a 31/07/1999
RESTITUIÇÃO.
RETIFICAÇÃO
DE
PER/DCOMP
APÓS
O
DESPACHO
DECISÓRIO. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE
O cancelamento ou a retificação do PER/DCOMP somente são admitidos enquanto se
encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador
ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados em hipóteses de inexatidões
materiais verificadas no preenchimento do referido documento. A manifestação de
inconformidade e o recurso voluntário contra o indeferimento do pedido de
restituição/ressarcimento e a não homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo não constituem meios hábeis para veicular a retificação ou o cancelamento do
créditos e débitos indicados em PER/DCOMP, cuja competência de sua execução cabe
à unidade de origem. (Acórdão no 3001-001.079–3a Seção de Julgamento / 1a Turma
Extraordinária, Processo no 10850.902058/2011-01, Rel. Voto Vencedor Conselheiro
Marcos Roberto da Silva, Sessão de 21 de janeiro de 2020).
***
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. OPOSIÇÃO DE
CRÉDITO DIVERSO DO APRECIADO PELA UNIDADE DE ORIGEM.
INEXISTÊNCIA DE MERO ERRO DE PREENCHIMENTO.
Não cabe aos órgãos de julgamento administrativo manifestarem-se sobre crédito
diverso do oposto à Fazenda Pública por meio de PER/DCOMP. Não há mero erro de
preenchimento quando se pretende informar DARF diverso do utilizado em DCOMP
não homologada.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-014.305 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.900364/2017-57

Recurso Voluntário Negado.
(Acórdão no 3402-007.531 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária,
Processo no 16682.903148/2012-58, Rel. Voto Vencedor Conselheiro o Silvio Rennan
do Nascimento Almeida, Sessão de 28 de julho de 2020)
***
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/04/2020
(...)
ERRO NO PREENCHIMENTO. RETIFICAÇÃO. INCOMPETÊNCIA.
A retificação de DCOMP após a decisão administrativa somente pode ser admitida em
caso de inexatidão material no preenchimento do referido documento, apurável pelo seu
exame e devidamente comprovada, desde que não implique modificação da natureza ou
origem do crédito, aumento do valor do débito compensado ou inclusão de novo débito,
nem represente qualquer outra alteração que implique sua modificação substancial. Não
compete aos órgãos julgadores proceder a retificação de DCOMP por incompetência e
ausência de previsão legal. (Acórdão no 3402-007.855 – 3a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 2a Turma Ordinária, Processo no 11080.919295/2012-13, Rel. Conselheiro
Rodrigo Mineiro Fernandes, Sessão de 17 de novembro de 2020).
Por fim, deixo de analisar as alegações da recorrente quanto a demonstração do
novo crédito pleiteado, uma vez que o pagamento a maior tratado no presente recurso é diverso
daquele informado pela contribuinte no PER objeto dos autos e sua retificação não pode ser
tratada nestes autos, estando, portanto, correta a conclusão constante no Despacho Decisório e a
sua ratificação pela DRJ.
III – Do dispositivo:
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário, para no mérito negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Declaração de Voto
Peço vênia à ilustre relatora para discordar do entendimento esposado no voto
vencedor.
Entendo que: i) que os valores de PIS recolhidos indevidamente pela requerente
não foram pleiteados integralmente em Declarações de Compensação transmitidas
anteriormente; (ii) que em virtude de ter realizado pagamento adicional na data 09.04.2009, a
requerente passou a fazer jus à restituição adicional do valor recolhido sob código 6912 (DARF
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-014.305 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.900364/2017-57

de R$ 597.316,10), na mesma importância recolhida sob a forma cumulativa, ou seja, R$
167.487,70; (iii) a simples existência de decisão não definitiva desfavorável naquele pleito não
justifica o indeferimento do presente Pedido de Restituição, pois o crédito ora requerido não é o
mesmo pleiteado naquele feito, sendo mero complemento àquele pleito, em razão da reapuração
e pagamentos totais realizados.
Por tratar de diferentes recolhimentos, faz jus o contribuinte ao pleito no presente
processo administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro
Fl. 322
DF CARF MF
Original